Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-90.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003218-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL BENTO DA SILVA - CPF: 304.091.101-59 (APELADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (APELANTE), MACALISTER ALVES LADISLAU - CPF: 162.952.867-63 (ADVOGADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MANOEL BENTO DA SILVA - CPF: 304.091.101-59 (APELADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (APELANTE), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), MACALISTER ALVES LADISLAU - CPF: 162.952.867-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA –
RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica com a empresa BINCLUB, condenou à restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais. A parte autora também interpôs recurso com o objetivo de majorar o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil por danos morais decorrente de descontos bancários indevidos realizados sem relação contratual; (ii) verificar a possibilidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inexistência de relação contratual entre a autora e a empresa BINCLUB resta incontroversa, autorizando a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados.

4 - A configuração de dano moral exige prova de abalo concreto aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera demonstração de descontos indevidos.

5 - A autora, embora alegue ser idosa e vulnerável, não apresenta elementos probatórios que evidenciem efetivo sofrimento psíquico, prejuízos materiais ou impacto relevante em sua esfera pessoal.

6 - A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT entende que os meros aborrecimentos decorrentes de falhas na prestação de serviços bancários não configuram, por si só, dano moral indenizável.

7 - A exclusão da condenação por danos morais não viola o princípio da reformatio in pejus, pois decorre do provimento parcial do recurso do réu, parte vencida na origem.

8 - Prejudicado o recurso da parte autora, que buscava a majoração da indenização excluída no julgamento do apelo adverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de contratação e a comprovação de descontos indevidos autorizam a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição simples dos valores.

2 - A configuração de dano moral exige prova concreta de lesão a direitos da personalidade, sendo insuficiente a simples existência de descontos não autorizados.

3 - A exclusão da indenização por dano moral é legítima quando ausente demonstração de sofrimento psíquico ou privações relevantes, não sendo configurado o dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos contra sentença da ação declaratória de inexistência de debito c/c com repetição de indébito e dano moral, nº 1003218-90.2024.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, movida por
MANOEL BENTO DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
e
BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

Na origem, a demanda foi julgada parcialmente procedente reconhecendo a inexistência da relação contratual, e condenando solidária dos réus ao pagamento de danos morais no montante de R$ 7.000,00. Bem como

à restituição simples das quantias descontadas, a serem apuradas em sede de liquidação, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Inconformados, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A (id. 276660888), aduzindo que

os descontos decorreram de contratação regular, amparada em documentação válida.

Argumenta que não houve falha na prestação do serviço nem ato ilícito que justifique reparação por danos morais.

Afirma inexistir dano moral indenizável, ante a ausência de demonstração de abalo concreto.

Com tais considerações, requereu a reforma integral da sentença, com a total improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por dano moral e a fixação dos juros a partir da data da fixação da sentença.

Recurso interposto por MANOEL BENTO DA SILVA (id. 276660893), a partir de setembro/2023, teve descontos mensais em sua conta bancária, realizados pela empresa BINCOB nos valores de R$ 61,90, R$ 74,90 e R$ 89,99.

Ressalta que é idoso, e que torna os descontos gravosos por incidirem sobre verba de natureza alimentar.

Com tais considerações, requereu a majoração do valor dos danos morais para R$ 15.000,00.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Mantendo a concessão da justiça gratuita deferida na origem para a parte autora (id. 276660381)

Inicialmente, é incontroverso nos autos que a parte autora não contratou os serviços da empresa BINCLUB, tampouco autorizou os descontos realizados em sua conta vinculada ao benefício previdenciário, o que justifica a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, constata-se que, embora o autor alegue ser pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, não logrou êxito em comprovar a ocorrência de abalo psicológico relevante, tampouco violação efetiva à sua dignidade ou aos direitos da personalidade.

Ressalte-se que o autor limitou-se a afirmar genericamente a existência de prejuízos de ordem moral, sem apresentar qualquer elemento probatório apto a evidenciar lesão concreta a direitos da personalidade, sendo certo que sequer demonstrou ter experimentado privações materiais ou impossibilidade de suprir necessidades básicas em decorrência dos descontos indevidos realizados em seu benefício.

No caso em apreço, admitir a procedência do pedido indenizatório sem a devida comprovação de dano moral efetivo equivaleria a banalizar o instituto da reparação extrapatrimonial, o que não se coaduna com os princípios que regem a responsabilidade civil.

Com efeito, os fatos narrados nos autos não transcendem os meros aborrecimentos do cotidiano, sendo insuficientes, por si sós, para ensejar reparação por dano moral. Não há qualquer demonstração de que a paz de espírito ou o equilíbrio emocional da autora tenham sido afetados de forma significativa a justificar a indenização pretendida, sobretudo diante da ausência de elementos probatórios concretos nesse sentido.

Nesse sentido, colaciono aos autos jurisprudência de situações idênticas ao presente caso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Incontroversa a ausência da contração da contribuição denominada “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINSITRAÇÃO” entre as partes, se não houve recurso da requerida quanto à referida matéria.

2 - Não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
[...]” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

3 – Recurso desprovido. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1000827-33.2024.8.11.0046, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 30/04/2025).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida referente a serviços não contratados gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Contudo, a condenação a título de dano moral será mantida, ante a proibição da reformatio in pejus. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000567-44.2024.811.0049, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 26/02/2025).

Por fim,

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E PRESCRIÇÃO– REJEITADAS – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA –CONTRATO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada que as cobranças debitadas na conta corrente da parte autora são indevidas, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil”
. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1003731-71.2023.8.11.0010, RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 09/10/2024).

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, todavia, a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição simples dos valores descontados, conforme determinado na sentença de origem.

Por conseguinte,
DECLARO PREJUDICADO
o recurso interposto por Manoel Bento da Silva, que visava majorar o quantum indenizatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025